Tribunal: TJMT
Processo: 1004832-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 1004832-81.2020.8.11.0000
Agravante: Daniella Costa Vieira
Agravados: Marcus Wellington Franklin Lima, representante dos menores G. V. F. e D. W. V. F.
Proc. origem: 1054194-60.2019.8.11.0041
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Daniella Costa Vieira.
Ação: de Alimentos.
Decisão agravada: fixou alimentos provisórios em favor dos menores G. V. F. (31.07.2004) e D. W. V. F. (26.09.2008) em 50% do salário mínimo vigente, equivalente a R$499,00.
Agravo: busca, em síntese, a reforma da decisão para reduzir o valor dos alimentos provisórios de 50% para 20% do salário mínimo vigente, porquanto comprova renda no patamar de 01 salário mínimo (Id. 35042544).
Acrescenta que possui filho de relacionamento anterior e que arca com 50% do valor da mensalidade escolar do mesmo (R$155,00).
Alega, ainda, que paga prestação de uma motocicleta no valor de R$352,57 e mensalidade reduzida do curso de Educação Física no importe de R$403,00.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Defere-se os benefícios da justiça gratuita, porquanto verificados os pressupostos legais para a concessão (Id. 35042544).
Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, inclusive sobre férias e 13o salário, quando houver, a serem pagos em favor dos menores G. V. F. (31.07.2004) e D. W. V. F. (26.09.2008), porquanto afirma que sua renda é de 01 salário mínimo.
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos trazidos pela agravante, vale dizer, de que possui despesas elevadas, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere, máxime porque se está a falar em alimentos a serem prestados aos filhos menores.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator